Tribunal: CARF
Processo: 11634.000757/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.000757/2010-43
ACÓRDÃO
2002-009.295 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUDINO LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA.
MATRÍCULA. MULTA.
Empresa que deixa de matricular obra de construção civil sob sua
responsabilidade está sujeita a aplicação de penalidade pecuniária prevista
em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.295 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000757/2010-43
2
Tem-se na origem Auto de Infração, DEBCAD no 37.282.501-0, em que lançado
multa por descumprimento de obrigação acessória (CLF 33), consistente em deixar de matricular
obra de construção civil executada, no prazo de 30 (trinta) dias do início de suas atividades, com
fundamento na Lei 8.212/91, artigo 49, parágrafo 1.o e parágrafo 3.o, combinado com o artigo
256, parágrafo 1.o, inciso II e parágrafo 3.o do Regulamento da Previdência Social – RPS.
Destaque-se a seguinte passagem do relatório da decisão recorrida:
A contribuinte iniciou a execução da obra em fevereiro de 2006, de acordo com os
dados constantes do Alvará no 131/2006, de 23 de fevereiro de 2006. A obra foi
matriculada ex-officio durante a Ação Fiscal no Cadastro Específico do INSS – CEI,
sob o no 70.003.51248/79.
A DRJ, ao apreciar a impugnação apresentada, decidiu por manter integralmente o
crédito tributário, exarando a seguinte decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA.
MATRÍCULA. MULTA.
Empresa que deixa de matricular obra de construção civil sob sua
responsabilidade está sujeita a aplicação de penalidade pecuniária prevista em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário trazendo os mesmos
argumentos apontados na impugnação, conforme bem relatado na decisão recorrida:
Relata que o contribuinte deixou de matricular na RFB obra de construção civil de
sua propriedade, no prazo de 30 (trinta) dias contados do início de suas
atividades, tendo sido efetuada de ofício a matrícula CE1 sob n° 70003.51248/79,
e lavrado o Auto de Infração debcad n° 37.282.501-0.
Afirma que a multa de R$ 1.410,79, aplicada pela ausência de matrícula da obra
junto à Receita Federal do Brasil, "carece do previsão legal e foi lançada de forma
arbitrária".
Cita o art. 283, 1, alínea "d", do Regulamento da Previdência Social (RPS), que
dispõe que no caso de deixar a empresa de matricular no Instituto Nacional do
Seguro Social obra de construção civil de sua propriedade ou executada sob sua
responsabilidade no prazo de trinta dias do início das respectivas atividades
aplica-se a multa a partir de R$ 636,17.
E também o art. 292 do RPS, que dispõe que, em caso de ausência de agravantes
serão aplicados os valores mínimos estabelecidos.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.295 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000757/2010-43
3
Diante destes dispositivos legais, diz que "percebe-se claramente a abusividade e
arbitrariedade na aplicação da referida multa por parte da Receita Federal do
Brasil", eis que aplicada em valor maior do que a previsão legal.
Ao final requer seja considerado nulo, ou inconsistente o auto de infração que ora
se impugna.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A empresa Gaiguer & Tudino Ltda. foi autuada por deixar de matricular obra de
construção civil de sua responsabilidade. Tal fato constitui infração ao disposto no
artigo 49, parágrafos 1o e 3o, da Lei no 8.212/91, na redação da Lei no
11.941/2009, combinado com o artigo 256, parágrafo 1o, inciso II e parágrafo 3o,
do RPS.
A impugnante, sem contestar os fatos objeto da infração, insurge-se somente no
que diz respeito à aplicação da multa, alegando que a multa aplicada não tem
previsão legal, sendo consequentemente aplicada de forma arbitrária.
Descabe a alegação da autuada, na medida que a multa aplicada no presente
lançamento tem previsão legal no artigo 92 da Lei no 8.212/91, combinado com o
artigo 283, inciso I, alínea “d”, do RPS.
Registre-se que o valor mínimo previsto no dispositivo citado no montante de R$
636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), deve ser atualizado
por força no disposto no artigo 102 da Lei no 8.212/91 e no art. 373 do RPS.
Na presente autuação foi aplicada a multa de R$ 1.410,79 (um mil, quatrocentos e
dez reais e setenta e nove centavos), correspondente ao valor mínimo atualizado
pela Portaria Interministerial MPS/MF no 350/2009, publicada no DOU de
31/12/2009.
Conclusão.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.295 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000757/2010-43
4
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 83
DF CARF MF
Original